Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-58.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011277-58.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALI FARIA LOBO - CPF: 162.206.841-68 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ROSALI FARIA LOBO contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos de ação revisional de recomposição do PASEP c/
c
reparação de danos materiais e morais, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a tentativa de resolução administrativa prévia para caracterizar o interesse de agir em ação judicial que pleiteia recomposição de valores e reparação de danos relativos ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240 (tema com repercussão geral), reconhece a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em ações que tratem de benefícios análogos aos previdenciários, como o PASEP, sem que isso configure violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O prévio requerimento administrativo não exige o esgotamento das vias administrativas, mas busca evitar demandas judiciais desnecessárias e sobrecarga do Poder Judiciário, uma vez que a tentativa de resolução consensual pode solucionar a controvérsia de forma mais célere e eficiente.

No caso concreto, a apelante não demonstrou a realização de qualquer tentativa administrativa para resolver o impasse relacionado à recomposição do PASEP ou para obter a reparação de danos.
Ausente a comprovação de pretensão resistida, resta caracterizada a falta de interesse de agir.

Jurisprudência deste Tribunal confirma que, para pleitos envolvendo o PASEP, é essencial comprovar a tentativa de solução administrativa como condição para ajuizamento da demanda judicial.

A exigência do prévio requerimento não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas garante o adequado funcionamento do Poder Judiciário, evitando a
judicialização
de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em ações judiciais que visem à recomposição de valores e reparação de danos relativos ao PASEP, conforme entendimento do STF no julgamento do RE 631.240.

A ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa inviabiliza a ação judicial por falta de interesse de agir, mas não caracteriza violação ao
princípio
da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV. CPC,
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.09.2014; TJMT, Ap. 1010970-41.2023.8.11.0006, Rel. Tatiane Colombo, j. 04.09.2024; TJMT, Ap. 1002493-92.2024.8.11.0006, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
or

ROSALI FARIA LOBO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres que, nos a
utos da
a
ção
revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos materiais e morais
, de n.
1011277-58.2024
,
ajuizada

em face do

BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu a petição inicial e
j
ulgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos
485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil.

A
apelante

alega que não há necessidade de esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação
indenizatória, referente a sua conta vinculada ao PASEP
.

Enfatiza que em momento algum o recorrido demonstrou interesse em resolver a questão de modo consensual, razão pela qual afirma que não se mostra razoável exigir que se busque solucionar o imbróglio pela via administrativa.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não
regularizou
a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a apelante busca a nulidade da sentença alegando ser desnecessário o esgotamento das vias administrativas para que possa pleitear a
reparação pelos prejuízos suportados referentes a sua conta vinculada ao PASEP,
pela via judicial.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que
, como consabido,
o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240, estabeleceu a necessidade do prévio requerimento administrativo, sem que caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

Eme
nta: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(
iii
) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (
ii
) e (
iii
) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240,
Relator(
a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

II - Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário.

III - Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente
demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto a instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

(N.U 1010970-41.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SAQUE DE PASEP – BENEFÍCIO PASEP – JURISPRUDÊNCIA STF - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VIOLADO – ART. 5o, INCISO XXXV, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

1. O PASEP é benefício social pago em favor do servidor público, logo, análogo aos benefícios previdenciários, sobre os quais o STF já deliberou ser essencial o prévio requerimento administrativo para posterior propositura da demanda judicial, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2. O autor busca judicial o saque dos valores depositados em sua conta PASEP, contudo, sem comprovação de impedimento do saque pela instituição financeira, trazendo apenas alegações de foi até a agência, tentou sacar benefício e teve indeferido seu pleito, sem documentos que corrobore a alegação.

3. Assim, louvável o posicionamento do juízo de primeiro grau ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo.

4. Não se exige o esgotamento das vias extrajudiciais para acessar o Poder Judiciário, contudo, não se pode admitir a propositura em larga escala de demandas judiciais sem, ao menos, a prévia tentativa de resolução administrativa.

(N.U 1002493-92.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024